Tribunal: TCU
Processo: 017.239/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de acordo de leniência a ser firmado com a empresa proponente e a Controladoria-Geral da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, o presente processo; 9.2. autorizar a Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) a autuar processo específico para acompanhamento do Acordo de Leniência firmado entre a empresa e o Ministério Público Federal, colhendo como subsídios os elementos coligidos nestes autos e avaliando adicionalmente os seguintes aspectos: 9.2.1. a repercussão do acordo de leniência celebrado sobre os processos de controle externo em andamento, especialmente, no que se refere à imputação de responsabilidade por eventual dano ao Erário à empresa J&F Investimentos S.A.; 9.2.2. os efeitos do eventual descumprimento do acordo de leniência celebrado sobre os processos de controle externo em andamento, especialmente, no que se refere à eventual imputação de responsabilidade punitiva à empresa J&F Investimentos S.A.; 9.3. tornar pública a presente deliberação mantendo a classificação do grau de confidencialidade atribuído ao processo; 9.4. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU), ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Caixa Econômica Federal, à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros).